Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO EM PROCESSO PRINCIPAL INTEMPESTIVA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Iniciado o cumprimento de sentença no tocante aos honorários advocatícios após ter sido certificado o trânsito em julgado. Apelação interposta após o trânsito em julgado não conhecida em razão da intempestividade. Posterior apelação contra o acórdão que reconhece a intempestividade. Recurso Especial inadmitido. Agravo em Recurso Especial sem efeito suspensivo.

2. Na dicção do art. 520, caput, do CPC, é possível o cumprimento provisório da sentença atacada por recurso desprovido de efeito suspensivo.

3. A ausência de trânsito em julgado não obsta o cumprimento provisório dos honorários advocatícios sucumbenciais, impondo-se, apenas, observância aos termos do artigo 520, IV, do CPC, ou seja, que eventual liberação de valores seja precedida de caução suficiente e idônea.

4. Apelação conhecida e provida. Unânime.